Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. ANUIDADE. AUSÊNCIA DE USO. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, caberia ao Banco Réu provar a utilização do cartão de crédito encaminhado à Autora para, nos termos do contrato, legitimar a cobrança da anuidade que gerou a inscrição de seu nome nos cadastros de devedores.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
4. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
5. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.